Tribunal: TJDFT
Processo: 0730900-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Vistos etc. Em consulta ao sistema informatizado verifica-se que o MM Juiz reviu sua decisão e deferiu o pedido de consulta ao SisbaJud, ou seja, atendeu ao intento do Agravante. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO O RECURSO por perda do objeto, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC/15. Intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 08 de agosto de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator